Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por contrariedade à dialeticidade, se as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a apelante impugnou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum, especialmente quanto à necessidade de afastar o tratamento escolhido pelo médico assistente do autor por outro equivalente, inserido no rol de procedimentos da ANS.
2. As drogas para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos, consideradas como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer (art. 16 da RN no 465/21) são de cobertura obrigatória, tanto para os planos ambulatoriais, quanto para os planos hospitalares, razão pela qual a recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde revela-se abusiva e configura ato ilícito.
2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.